Tribunal: STF
Processo: Rcl 43704
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.121.633/GO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58.
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM ÂMBITO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, com fundamento artigo 102, I, l, da Constituição da República, nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil, e nos artigos 156 e seguintes do RISTF, ajuizada por Agroterenas S.A. Cana, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 24659-44.2016.5.24.0091, que teria descumprido as decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633/GO – Tema 1.046 da Repercussão Geral e na Ação Direta de Constitucionalidade nº 58. 
    2. A Reclamante argumenta não observada a determinação do Relator do ARE 1.121.633/GO, Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    3. Aduz que a Corte reclamada deferiu o pagamento de diferenças em horas in itinere, desprestigiando negociação coletiva firmada validamente entre as partes. 
    4. Assevera a violação da decisão proferida na ADC nº 58, em que determinada a suspensão dos processos que envolvam a aplicação dos arts. 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/1991. 
    5. Narra que a Corte reclamada adotou “a técnica da motivação per relacionem, sem sequer observar que após a apresentação do recurso de revista e do agravo de instrumento contra a questão controvertida discutida nos apelos ganhou contornos diferentes no E. STF, com o reconhecimento da repercussão geral e determinação de suspensão nacional dos processos relacionados”. 
    6. Requer a suspensão liminar do Processo nº 24659-44.2016.5.24.0091, para evitar dano irreparável. No mérito, postula a procedência da presente reclamação, para garantir a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633/GO, com Repercussão Geral reconhecida e na Ação Direta de Constitucionalidade nº 58. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação das decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes tanto no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral) quanto na Ação Direta de Constitucionalidade nº 58.
    4. No ARE nº 1.121.633 (Tema 1046), em decisão publicada em 1º.8.2019, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, Sua Excelência determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    5. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.
    6. Noutro giro, na ADC nº 58, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos em curso na Justiça do Trabalho em que envolvessem a aplicação dos artigos 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 (DJe de 6.7.2020). 
    7. O Ministro Gilmar Mendes explicitou da seguinte forma o alcance da decisão de suspensão nacional dos processos exarada na ADC nº 58: 
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. 
    O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita.
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. 
    8. A seu turno, a decisão reclamada está assim articulada quanto ao que versado nesta reclamação (grifei):
    “[...] 
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, interposto na vigência da Lei nº 13.015/2014.
    Os autos não foram remetidos ao Ministério Público do Trabalho, em razão do disposto no Regimento Interno do TST.
    Encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade quanto à tempestividade, à regularidade de representação e ao preparo.
    A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho denegou seguimento ao recurso de revista interposto pela parte ora agravante, nos seguintes termos:
    Rescisão do Contrato de Trabalho / Justa Causa/Falta Grave.
    Alegação(ões):
    - violação ao(s) artigo(s) 482, "b", da CLT.
    - divergência jurisprudencial.
    Sustenta que o próprio recorrido assumiu a culpa pela ocorrência do acidente, as provas testemunhais e documentos acostados nos autos comprovam que atitude do recorrido colocou em risco a vida e integridade física dele e de terceiros, bem como os danos decorrentes do acidente foram arcados pelo recorrente, requerendo a reforma da decisão com o reconhecimento da justa causa e a exclusão das verbas decorrentes deferidas.
    Consta do v. acórdão (ID. 73456a9 - Págs. 2/3):
    2.1 - REVERSÃO DA JUSTA CAUSA
    A reclamada pretende manter a justa causa aplicada ao autor, tendo em vista que ele foi o único responsável pelo acidente ao utilizar rota diversa da programada pela empresa e que comprovou estarem devidamente sinalizados os locais por onde o caminhão do recorrido deveria transitar.
    Sem razão.
    Na inicial, o reclamante consignou que o acidente ocorreu porque entrou em um carreador errado por falta de sinalização. Em defesa, a reclamada sustenta que o local era bem sinalizado e que o autor era conhecedor da rota e assumiu o risco de transitar em rota diversa da programada.
    Com efeito, a sentença bem apreciou a questão, cujos fundamentos peço vênia para adotar como razões de decidir, litteris:
    Em seu depoimento, o declarou que reconhece as autor fotos juntadas aos autos como sendo as do caminhão que ele dirigia na data do fato; que reconhece que trafegou por rota errada (em vermelho no mapa- pdf pág. 182), mas que tal ocorreu por engano, já que ele não conhecia o caminho (não trabalhava habitualmente naquela frente) e não havia placas indicativas de direção; que o tombamento ocorreu porque adentrou em terreno com terra fofa e não por conta da manobra de retorno; que seguiu o caminho errado imaginando estar na estrada correta, já que havia marcas de pneus de caminhão; posteriormente soube que na noite anterior outro caminhão, também perdido, havia trafegado por ali, não tombando porque não estava carregado.
    A testemunha Antoniel Ribeiro Nunes disse que trabalhou na ré como motorista canavieiro de fev/2015 a jan/2016, tendo trabalhado no turno do autor no ano de 2015; que havia muitas estradas por onde era escoada a cana e que não havia sinalização, sendo muito fácil se perder; que ele mesmo já se perdeu e precisou de ajuda. Relatou que uma empresa terceirizada, contratada para "puxar" a cana, rompeu o contrato com a ré alegando dificuldade no serviço, em razão da falta de sinalização nas estradas utilizadas.
    A testemunha Gilson Veloso Rocha declarou que era coordenador de colheita, tendo trabalhado com o autor nos últimos 6 meses de seu contrato; admitiu que em certos pontos das estradas faltam placas de sinalização, inclusive no ponto em que o autor errou o caminho; que em outras frentes havia locais em que os motoristas deveriam virar, mas que não havia placas indicativas porque havia a suposição de que os motoristas conheciam o caminho; que embora não saiba de nenhum motorista que tenha errado o mesmo caminho do reclamante, disse que em outras frentes acontece de os motoristas errarem o caminho, ou por não verem as placas, ou porque estas não existem; que esteve no local na data do acidente, constatando que o autor somente percebeu que errou o caminho quando chegou no local de terreno fofo, quando tentou fazer o retorno e tombou.
    Do teor das declarações, salta aos olhos que a reclamada foi negligente quanto à orientação dos motoristas, pois restou evidente que a sinalização era deficiente, havendo pontos críticos em que não havia qualquer placa indicativa (locais em que deveria haver mudança de direção e que, portanto, demandavam orientação acerca da direção a seguir).
    Sobre a questão dispõe a NR-31 da Portaria n. 3.214/78/MTE:
    "31.15 Acessos e Vias de Circulação
    (...)
    31.15.3 As vias de acesso e de circulação internos do estabelecimento devem ser sinalizadas de forma visível durante o dia e a noite."
    Restou comprovado também que, em face da sinalização insuficiente, era comum que outros motoristas se perdessem e seguissem por rotas erradas.
    Quanto ao procedimento que resultou no tombamento, colho do documento id90001ea (pdf - pág. 168) que o coordenador relatou que tratou-se de falha operacional, ato inseguro do empregado que assumiu rota não programada, tendo adentrado em terreno fofo e tombado o caminhão.
    Ora, restou comprovado que o empregado foi induzido ao erro no trajeto em face da falta/insuficiência de sinalização, de modo que o ingresso do caminhão em terreno que proporcionou o tombamento do veículo se deu exclusivamente por culpa da reclamada, que foi negligente na orientação e sinalização do caminho correto a ser seguido.
    Quanto à assunção de culpa pelo empregado, colhe-se do contexto da prova e da dinâmica dos fatos, que o autor a tanto se propôs tão-somente com o intuito de não ser penalizado e preservar seu emprego, não caracterizando, de fato, reconhecimento de responsabilidade.
    Até porque a declaração de culpa do reclamante foi feita de modo genérico, não acompanhada de qualquer fato do qual se possa extrair os elementos da culpa em sentido estrito (negligência, imprudência ou imperícia).
    Além disso, a prova testemunhal foi exatamente em sentido contrário, revelando culpa da empregadora e não do trabalhador.
    Pelo exposto, reconheço que o acidente em questão ocorreu exclusivamente por culpa da reclamada, por inobservância ao que dispõe a NR-31, pelo que casso a justa causa aplicada, convertendo a modalidade resilitória para despedida sem justa causa.
    São uníssonos os depoimentos das testemunhas no sentido da precariedade da sinalização nos carreadores, sendo que ambas admitiram ser fácil e comum os motoristas se perderem nas estradas, o que corrobora a tese obreira de que o autor ingressou no caminho errado por engano (falta de sinalização), inexistindo prova de que tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, a dar causa ao referido acidente que motivou a dispensa.
    Nego provimento.  
     Para o acolhimento da pretensão recursal seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 126/TST e inviabiliza o seguimento do recurso, inclusive por divergência jurisprudencial.
    Duração do Trabalho / Horas in itinere / Supressão / Limitação por Norma Coletiva.
    Alegação(ões):
    - contrariedade à Súmula 90 do Colendo TST.
    - violação aos artigos 5º, II, 7º, XXVI, e 8º, III, da CF.
    - violação aos artigos 58, §2º, da CLT.
    - divergência jurisprudencial.
    Sustenta que a existência de transporte intermunicipal não pode fazer presumir a inexistência de transporte público regular, uma vez que não pode o interprete distinguir o que não foi distinguido pela legislação.
    Aduz que, ainda que se situe na área rural, o local é servido por transporte público regular (intermunicipal), que cobre o trecho percorrido pelo obreiro, não restando preenchidos, portanto, os requisitos para a percepção das horas de percurso.
    Por fim, assevera que são válidos os instrumentos coletivos que fixaram limite as horas de percurso, os quais são reconhecidos por norma constitucional.
    Pugna pela reforma da decisão.
    Consta do v. acórdão (ID. 73456a9 - Págs. 4/6):
    2.2 - HORAS IN ITINERE
    O juízo entendeu inválida a pactuação que prefixou o pagamento de 30/40 minutos diários itinerários, deferindo o ressarcimento de 3 horas de trajeto diárias.
    Irresignada, sustenta a reclamada que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações (local de difícil acesso, ausência de transporte regular no itinerário ou incompatibilidade entre os horários do transporte e da jornada praticada). Acrescenta que o trecho é servido por transporte regular público, praticado pelas empresas Andorinha e Viação Motta, que o artigo 58 da CLT não é aplicável ao trabalhador rural, defendendo ainda a validade da convenção coletiva que pré-fixou o tempo de percurso. Sucessivamente, pretende redução do tempo de trajeto fixado na condenação.
    Sem razão.
    O fornecimento de transporte gratuito aos empregados é fato incontroverso, e a reclamada situa-se em zona rural, tratando-se, portanto, de local de difícil acesso.
    A empresa, de outro prisma, não é servida por transporte público regular, nos moldes exigidos no artigo 58, § 2º, da CLT e na Súmula 90 do C. TST, mas por empresa que realiza transporte intermunicipal, o que não afasta o direito às horas in itinere, uma vez a sua finalidade é diversa, não tendo as mesmas características do transporte público urbano, sobretudo quanto ao valor da passagem e à possibilidade de transportar maior número de pessoas.
    Assim decidiu, ademais, este Egrégio Tribunal no IUJ 0024134-78.2015.5.24.0000, julgado em 29.6.2015, cujo tema mereceu a seguinte súmula:
    SÚMULA 13: HORAS IN ITINERE - TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL. A existência de linha de ônibus intermunicipal ou interestadual não elide o direito à percepção das horas in itinere.
    É evidente, nessas condições, a conveniência para o empregador em fornecer o transporte, uma vez que o faz para viabilizar a sua atividade econômica.
    Preenchidos, então, os pressupostos legais para o direito às horas in itinere (artigo 58, § 2º, da CLT), plenamente aplicável aos trabalhadores rurais por força do artigo 7º, caput, da Constituição Federal. De qualquer forma, registro que o trabalhador na agroindústria, tal qual o autor, não é considerado rural conforme Súmula 19 deste E. Tribunal.
    Com relação ao tempo efetivamente percorrido no trajeto casa-trabalho pelo autor, o depoimento das testemunhas comprovam ser de aproximadamente 1h30 para ida e 1h30 para volta, considerando a cidade de Glória de Dourados até as várias frentes de trabalho nas lavouras (ID 191a3e6), totalizando 3 horas diárias, conforme fixado na sentença.
    Quanto à validade da pactuação coletiva, a limitação por norma convencional do pagamento de minutos de percurso é plenamente válida, devendo ser respeitadas a vontade das partes (artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal) e a efetiva razoabilidade na fixação do tempo médio de deslocamento. Nesse sentido, a decisão do C. Tribunal Superior do Trabalho:
    RECURSO DE REVISTA - HORAS IN ITINERE - LIMITAÇÃO POR NORMA COLETIVA - REDUÇÃO PARCIAL DAS HORAS A SEREM PAGAS EM RELAÇÃO AO REAL TEMPO GASTO NO TRAJETO. Consoante o atual posicionamento da SBDI. 1 do TST, ao qual tenho ressalvas, é válida a cláusula coletiva que estabelece a prefixação razoável e equilibrada da quantidade de horas de trajeto a ser paga ao obreiro, mesmo após o advento da Lei nº 10.243/2001. É viável a limitação das horas in itinere desde que demonstrada a razoabilidade no ajuste efetuado pelas partes e o equilíbrio entre o pactuado e a realidade dos fatos. Na espécie, a norma coletiva estabeleceu redução parcial das horas a serem pagas em relação ao real tempo gasto no trajeto, com base na fixação de tempo médio do percurso a ser cumprido, reduzindo para uma hora diária o que, efetivamente, era realizado em duas horas (redução pela metade). Diante da premissa fática inscrita na decisão regional, e em consonância com a atual jurisprudência da corte, não se identifica no acordo coletivo a disparidade entre o tempo de percurso despendido pelo autor para chegar ao seu local de trabalho e aquele atribuído pela norma coletiva. Destaque-se que em decisão, proferida na sessão de julgamento do dia 22/8/2013, a subseção I especializada em dissídios individuais firmou o entendimento de que a validade da fixação do tempo médio das horas in itinere por norma coletiva depende da preservação de ao menos 50% do período efetivamente gasto(TST-E-RR-13684.2010.5.15.0072, Rel. Min. Brito pereira). Recurso de revista conhecido e provido. (TST-RR-0002612-53.2012.5.18.0101 - Sétima Turma - Rel. Min. Vieira de Mello Filho - DEJT 14.3.2014 - p. 1265 - grifo nosso).
    Assim também dispõe a Súmula 10 deste E. Tribunal:
    HORAS IN ITINERE - NEGOCIAÇÃO COLETIVA - AUTODETERMINAÇÃO COLETIVA QUE ENCONTRA LIMITES NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Não se reconhece validade de cláusula de instrumento normativo de natureza autônoma que estabelece o pagamento das horas in itinere em parâmetros inferior a 50% (cinquenta por cento) do tempo de percurso.
    Pontuo que as decisões do Excelso STF em nada alteram o exposto, a primeira por versar sobre PDV e a segunda por se tratar de decisão sem efeito vinculante.
    Saliento que o C. TST analisou a questão das horas in itinere após a decisão invocada no apelo, definindo que o Excelso STF apreciou o tema sob o enfoque da necessidade de haver contrapartida razoável para acolher como válida a negociação coletiva ("Na decisão final, embora chegando ao mesmo resultado, prevaleceram dois desses fundamentos: o de que a autonomia negocial coletiva não é absoluta e a de que os precedentes do STF não comportam interpretação esquemática" - Processo: RR-205900-57.2007.5.09.0325, Noticias do TST, 27.9.2016, constando na certidão de julgamento: "II) Acolher proposta do Exmo. Ministro João Oreste Dalazen e adotar como fundamentos apenas as seguintes razões de decidir: a) a autonomia negocial coletiva não é absoluta; e b) os precedentes do STF sobre a matéria comportam a aplicação da técnica do "distinguishing" para não incidência no caso concreto").
    No caso em debate, os benefícios oferecidos em contrapartida não compensam pecuniariamente o trabalhador, havendo nítido desequilíbrio na negociação ("benefícios" x 3 horas diárias de percurso).
    Dessa forma, ao se considerar o tempo de percurso de 3 horas diárias aferido com base na prova oral constante dos autos, observa-se que a limitação imposta pela norma coletiva de 30/40 minutos diários in itinere longe está de preservar 50% do tempo real.
    Portanto, não é válida a avença por não observar os parâmetros fixados pelo C. TST.
    O pedido sucessivo é igualmente improcedente porquanto nenhuma prova foi produzida no sentido de que o tempo de percurso até os pontos para anotação da jornada eram 15 minutos até Ipezal, 20 minutos até a entrada da Fazenda Ceará, 30 minutos até a sede da recorrente, tendo por referencial a cidade do recorrido.
    Nego provimento.  
     Não se denota a alegada violação à Constituição Federal, uma vez que a matéria deve ser analisada à luz da legislação infraconstitucional que a disciplina. Portanto, se houvesse violação, não se daria de forma direta e literal, conforme exigência contida no art. 896, alínea "c", da CLT.
    Vale ressaltar que o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0024134-78.2015.5.24.0000 culminou com a aprovação da Súmula 13 deste Tribunal, cujo teor é o seguinte: "A existência de transporte público intermunicipal ou interestadual compatível com a jornada de trabalho do empregado não elide o direito à percepção das horas 'in itinere'".
    Por outro lado, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0024132-11.2015.5.24.0000 este Tribunal decidiu, por maioria absoluta, "que a prefixação de horas 'in itinere' que não alcança o parâmetro objetivo de 50% entre a duração do percurso e o tempo limitado pela norma coletiva deve ser considerada inválida", com edição da Súmula nº 10, aprovada no seguinte sentido: "Horas 'in itinere'. Negociação coletiva. Autodeterminação coletiva que encontra limites nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se reconhece validade de cláusula de instrumento normativo de natureza autônoma que estabelece o pagamento das horas 'in itinere' em parâmetro inferior a 50% (cinquenta por cento) do tempo de percurso".
    Na hipótese, portanto, a Turma decidiu em consonância com as Súmulas 10 e 13 deste Eg. Regional, bem como com a Súmula 90 do Colendo TST, o que inviabiliza o seguimento do recurso.
    No mais, para o acolhimento da pretensão recursal seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 126 do TST e também inviabiliza o seguimento do recurso.
    Duração do Trabalho / Intervalo Intrajornada.
    Alegação(ões):
    - violação ao artigo 373, I, do CPC. 
    - violação aos artigos 74, §2º, e 818 da CLT;
    - divergência jurisprudencial.  
     Sustenta que a prova é dividida e que competia ao reclamante o ônus de provar a não fruição do intervalo intrajornada, pois havendo fragilidade na prova empresta-se validade aos horários registrados nos cartões de ponto. 
    Assim, aduz que na medida em que os controles de horários não foram satisfatoriamente infirmados, não há que se falar no pagamento de horas extraordinárias, pelo que merece reforma o v. acórdão.
    Consta do v. acórdão (ID. 73456a9 - Págs. 6/7):
    [...]
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Liquidação/Cumprimento/Execução / Valor da Execução/Cálculo/Atualização / Correção Monetária.
    Alegação(ões):
    - violação aos artigos 52, X, e 102, I, "a", III, §2º, da CF
    - violação ao artigo 39 da Lei 8.177/1991;
    - contrariedade à OJ 300/SDI-I do C. TST;
    - divergência jurisprudencial.
    Sustenta que, de acordo com a legislação vigente e a o teor da Orientação Jurisprudencial n. 300 da SDI-1 do TST, é inequívoca a incorreção do acórdão, devendo ser aplicado o índice TR, não havendo como acolher a tese regional, eis que deve prevalecer a aplicação da TR como previsto no art. 39 da Lei 8.177/91.
    Pugna pela reforma.
    Consta do v. acórdão (ID. 73456a9 - Págs. 7/8):
    2.4 - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E
    O juízo determinou a aplicação da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal para a correção monetária.
    A reclamada defende que os índices da TR devem ser adotados para atualização dos débitos oriundos da condenação.
    Sem razão.
    Com efeito, o Tribunal Pleno deste E. Regional definiu a variação do Índice de Preços ao Consu